Tribunal: TJDFT
Processo: 0712033-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Embriaguez ao volante. Desacato. Direito ao silêncio. Provas.
1 - Não é nula a sentença se essa não usou o silêncio do réu como fundamento para condenação, que se baseou nas provas testemunhais e auto de constatação.
2 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
3 - As declarações da testemunha que teve a casa e o veículo danificados pelo réu e dos policiais responsáveis pelo flagrante - de que ele, em estado de embriaguez, conduzia veículo automotor e desacatou os policiais, chamando-os de “vagabundos” e dizendo que “não sabiam trabalhar” -, corroboradas pelo auto de constatação, são provas suficientes do crime de embriaguez ao volante e desacato.
4 – Apelação não provida.